Tribunal: TJPA
Processo: 0823877-75.2019.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2023-06-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0823877-75.2019.8.14.0301

APELANTE: BANCO OLE BONSUCESSO CONSIGNADO S.A.

REPRESENTANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A

APELADO: VERA LUCIA FERREIRA MAIA

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. SENTENÇA PROFERIDA NOS EMBARGOS À EXECUÇÃO. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO COM FULCRO NO ART. 924, II DO CPC. COISA JULGADA. OCORRÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DE QUESTÃO DE MÉRITO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO À UNANIMIDADE.

1. Declarada a extinção da Execução em sentença proferida nos Embargos e não interposto recurso pelo Banco Exequente, ora Apelante, ocorre o trânsito em julgado, sendo vedada a rediscussão da matéria. Artigos 502 a 508 do CPC.

2. Recurso de Apelação conhecido e desprovido à unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos.

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso de Apelação, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se do recurso de apelação interposto pelo BANCO OLÉ CONSIGNADO (sucedido por BANCO SANTANDER BRASIL S/A)
,
em face da sentença proferida nos autos da ação de execução de título extrajudicial por quantia certa, movida em face de VERA LÚCIA FERREIRA MAIA, que tramitou na 8ª Vara Cível e Empresarial da Capital.

Narra a exordial que a instituição financeira autora firmou Cédula de Crédito Bancário com a requerida em 14 de agosto de 2007, tendo sido liberada a quantia de R$ 25.134,55 (vinte e cinco mil, cento e trinta e quatro reais e cinquenta e cinco centavos) em conta de sua titularidade (ID 6790309).

Por meio do referido pacto, a ré se comprometeu ao pagamento de R$61.200,00 (sessenta e um mil e duzentos reais), dividido em 72 (setenta e duas) parcelas mensais e consecutivas de R$850,00 (oitocentos e cinquenta reais), vencendo a primeira no dia 09.10.2007 e a última no dia 09.09.2013 (ID 6790365).

Relata o banco autor que houve inadimplência de pagamento a partir de 09.07.2012, na medida em que restou impossibilitado o desconto mensal diretamente na folha de pagamento, por perda de margem parcial disponível. Esclarece que a requerida efetuou pagamento parcial da parcela nº 46 em 09.05.2018, prorrogando o vencimento do contrato, que por essa razão permaneceu executável.

Por fim, considerando a falta de pagamento da dívida e esgotadas todas as possibilidades de acordo administrativo entre as partes, recorreu ao Poder Judiciário para recuperar o valor contratado, sendo direito do banco receber a quantia de R$96.038,59 (noventa e seis mil, trinta e oito reais e cinquenta e nove centavos), conforme planilha de cálculo anexa.

Feita a citação, porém não houve penhora de bens (ID 6790377).

O Banco pediu pesquisa de ativos financeiros (ID 6790380).

Em seguida, foi prolatada sentença extintiva da execução devido terem sido julgados procedentes os Embargos à Execução opostos pela requerida, no qual ela provou a quitação da dívida. Cito trecho do
decisum
(ID 6790387):

Diante do exposto, julgo procedentes os embargos à execução, tendo em vista a prova da quitação do débito, e JULGO EXTINTA A EXECUÇÃO tendo em vista sua satisfação, processo de número 0823877-75.2019.8.14.0301, nos termos do art. 924, II do Código de Processo Civil.

Traslade-se cópia desta sentença, àqueles autos, tendo em vista seu julgamento conjunto, uma vez que extinta a execução pela quitação do débito discutido, tomando-se assim como prejudicada a execução a que se funda os embargos, devendo a mesma ser extinta pela improcedência, como assim determinado.

Condeno o embargado ao pagamento de custas e despesas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 20%, sobre o valor dado a causa.

Inconformada, a instituição bancária interpôs o presente recurso de apelação (ID
6790389), requerendo a reforma da decisão recorrida por entender ter havido cerceamento de defesa, uma vez que não foi intimada para se manifestar sobre a documentação juntada pela recorrida em sede de embargos à execução. Sustenta ainda não ter havido quitação das parcelas do empréstimo.

A parte contrária apresentou c
ontrarrazões recursais (ID 6790395) defendendo que impugnou os cálculos aqui debatidos em sede de Embargos à Execução (Processo n° 0826662-73.2020.814.0301), no qual provou a quitação da obrigação. Afirma ainda que o Banco foi citado e intimado a se manifestar naqueles autos
.

Coube-me o feito por distribuição.

É o relato do necessário.

Inclua-se o presente feito na próxima sessão de julgamento do plenário virtual.

Belém, 06 de junho de 2023.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

1. Juízo de admissibilidade:

Verifico, inicialmente, que a instituição financeira recorrente satisfaz os pressupostos de cabimento do recurso, relativos à legitimidade, regularidade de representação, tempestividade, interesse recursal e preparo, inexistindo fato impeditivo ou extintivo ao direito de recorrer, motivo pelo qual passo a apreciar o apelo.

2. Razões recursais:

A controvérsia se cinge ao acerto ou desacerto da sentença que extinguiu a presente Ação de Execução com fulcro no art. 924
, inc. II do Código de Processo Civil (CPC)
[1]
tendo em vista a prova da quitação do débito efetuada nos Embargos à Execução opostos pela ré, julgados procedentes pelo juízo
a quo
.

Em seu apelo, o Banco Recorrente arguiu que não foi intimado para se manifestar sobre os documentos anexados pela Recorrida naqueles embargos
,
razão por que aduz o cerceamento de seu direito de defesa. Ademais, alega que não houve quitação do débito pela executada, permanecendo em aberto a operação de empréstimo bancário.

Entretanto, as teses recursais não merecem acolhimento.

Compulsando os autos dos embargos à execução nº 0826662-73.2020.8.14.0301 apresentados pela Apelada e distribuídos por dependência à presente execução, vejo que a peça foi recebida pelo magistrado de origem, sendo determinada a intimação da instituição financeira para se manifestar (ID 16506967). Em 22/05/2020, o Banco Ole S/A protocolou sua Impugnação aos Embargos, exercendo, portanto, seu contraditório.

Somente após isso é que o juízo originário julgou a referida ação autônoma e proferiu sentença nos seguintes termos (ID 28905904):

Pelos documentos juntados, quais sejam, extratos dos contracheques da embargante, fica provado que o empréstimo, que a princípio era de 72 (setenta e duas) parcelas, passou a ser de 110 (cento e dez) a fim de ajustar o valor da parcela a margem consignável, da mesma.

Condição permitida e expressamente prevista no contrato estipulado entre as partes, no item 6, al[inea (iii).

Na mesma esteira, a embargante junta os contracheques onde resta demonstrado que foram quitadas todas as 110 parcelas.

Portanto, com a quitação da dívida, não há titulo executivo que justifique a propositura de ação de execução.

Preconiza o caput do artigo 783 do CPC que, in verbis: “A execução para cobrança de crédito fundar-se-á sempre em título de obrigação certa, líquida e exigível.”.

Portanto, não prosperam as necessárias condições, tendo em vista a inexigibilidade do título face sua quitação, assim sua extinção é medida de rigor.

Diante do exposto, julgo procedentes os embargos à execução, tendo em vista a prova da quitação do débito, e JULGO EXTINTA EXECUÇÃO tendo em vista sua satisfação, processo de número 0823877-75.2019.8.14.0301, nos termos do art. 924, II do Código de Processo Civil.

Traslade-se cópia desta sentença, àqueles autos, tendo em vista seu julgamento conjunto, uma vez que extinta a execução pela quitação do débito discutido, tomando-se assim como prejudicada a execução a que se funda os embargos, devendo a mesma ser extinta pela improcedência, como assim determinado.

É importante destacar que o Banco Embargado, ora Apelante, não recorreu desse
decisum
, o qual está transitado em julgado (ID 37831384).

Portanto, a discussão sobre a satisfação da obrigação pela executada/apelada e, consequentemente, sobre a extinção do feito executivo com base no art. 924, II do CPC, encontra-se abarcada pela coisa julgada, sendo incabível sua reapreciação por força do disposto nos seguintes artigos daquele mesmo diploma legal:

Art. 502. Denomina-se coisa julgada material a autoridade que torna
imutável e indiscutível a decisão de mérito não mais sujeita a recurso
.

Art. 503. A decisão que julgar total ou parcialmente o mérito tem força de lei nos limites da questão principal expressamente decidida
.

§ 1º O disposto no caput aplica-se à resolução de questão prejudicial, decidida expressa e incidentemente no processo, se:

I - dessa resolução depender o julgamento do mérito;

II - a seu respeito tiver havido contraditório prévio e efetivo, não se aplicando no caso de revelia;

III - o juízo tiver competência em razão da matéria e da pessoa para resolvê-la como questão principal.

Art. 505. Nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas relativas à mesma lide,
salvo:

I - se, tratando-se de relação jurídica de trato continuado, sobreveio modificação no estado de fato ou de direito, caso em que poderá a parte pedir a revisão do que foi estatuído na sentença;

II - nos demais casos prescritos em lei.

Art. 507. É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão.

Art. 508. Transitada em julgado a decisão de mérito, considerar-se-ão deduzidas e repelidas todas as alegações e as defesas que a parte poderia opor tanto ao acolhimento quanto à rejeição do pedido.

Nesse sentido, resta claro que se operou a coisa julgada no caso concreto, não podendo o Banco Apelante, diante do julgamento conjunto dos Embargos à Execução e da Ação de Execução, buscar rediscutir questão de mérito não mais sujeita a recurso.

Assim, entendo que a sentença está em perfeito acordo com o ordenamento jurídico, devendo ser mantida integralmente.

3. Parte dispositiva.

Ante o exposto, CONHEÇO o recurso de apelação, porém NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença atacada em todos os seus termos.

É o voto.

Belém,

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

[1]
Art. 924. Extingue-se a execução quando:

[...]

II - a obrigação for satisfeita;

Belém, 04/07/2023